Tribunal: TJDFT
Processo: 0050465-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050465-63.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MÁXIMO AURELIANO SANTOS SALLES RECORRIDO: CARLO FERNANDO DA SILVA LOPES, DOMINGAS IDA SANTOS SALLES, RAFAEL LIMA MARTINS STIRLING, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. SIMULAÇÃO E RESERVA MENTAL. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVERES DE BOA-FÉ. RISCO DE LESÃO A COLETIVIDADE. venire contra factum proprium. 1. A situação fática dos autos dos autos ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, no qual se pretende a declaração de nulidade dos registros do imóvel objeto da inicial, sendo que como bem entendeu o Juízo a quo, tanto no Código Civil de 1916, quanto no Código Civil de 2002, as ações declaratórias, o que inclui as declarações de nulidade, não prescrevem. 2 A parte autora, ora apelante, deixou de lado a segurança costumeira em tais situações, para, desde logo transferir a propriedade, sem ressalvar na escritura pública a obrigação do adquirente de lhe pagar o preço. Ao contrário, conforme se depreende da petição inicial, a autora declarou falsamente, em escritura pública, ter recebido a integralidade do preço, dando quitação do valor recebido. 3. Os destinatários de uma declaração de vontade inserida em registro imobiliário não eram apenas os adquirentes diretos do imóvel, mas todos aqueles que, posteriormente, puseram fé no registro público e se dispuseram a adquirir uma fração de terreno, incabível, portanto, a reforma da sentença, tendo em vista o risco de lesão aos diversos compradores subsequentes e que acreditaram no ato jurídico perfeito, sob pena de lesão a toda a coletividade de condôminos. 4. O princípio da boa-fé e seus consectários devem ser mantidos em todas as fases contratuais e está previsto no artigo 422, do Código Civil, o qual dispõe: "Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 5. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 927 do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, sustentando ter direito à imissão na posse do imóvel, por força do registro do imóvel, segundo mesma razão de decidir assentada no Res 990.507/DF, tema 39 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 927 do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Máximo já havia realizado a transferência do imóvel para a parte ré, Condomínio Solar de Brasília. Dessa forma, ainda que o negócio jurídico não tenha sido registrado, ele vincula plenamente as partes originárias, razão pela qual o espólio não possui qualquer direito ao uso, gozo e fruição do imóvel, ante a sua alienação ao primeiro requerido. A proibição do venire contra factum proprium ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente” (ID 10690984 - Pág. 21), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, porque não houve combate específico ao aludido fundamento do acórdão recorrido. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009